Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710117-29.2022.8.07.0014 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: GILSON PEDRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei n.o 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem. 2. A fim de possibilitar a citação nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, uma vez frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. 3. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. 4. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485 do CPC não é necessária a prévia intimação pessoal do autor. 5. Quando a ação é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de erro in casu, ao argumento de que, diante da inércia do recorrente, o processo deveria ter sido extinto por abandono de causa, e não por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, acrescenta que o acórdão vergastado afronta, ainda, o Decreto-Lei 911/1969, repisando os argumentos citados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72840587): No caso concreto, cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto Lei n.o 911/69, ajuizada em 28/11/2022. Verifica-se que foi deferida a liminar e determinada a citação do réu (ID. 68981171) e que restaram infrutíferas as respectivas diligências (IDs. 68981173, 68981181, 68981187, 68981223). Após, em 12/06/2024, o Juízo de origem determinou a intimação da autora para manifestar acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de Justiça, promovendo o andamento do feito, no prazo de 05 dias (ID. 68981224). Não houve manifestação da autora (ID. 68981225). Na sequência, em 03/07/2024, o Juízo de origem determinou a intimação da autora para dar andamento ao processo, promovendo a citação do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto processual (ID. 68981226). Em resposta de ID. 68981227, o autor peticionou indicando novo endereço para a tentativa do cumprimento do mandado de busca e apreensão. A respectiva diligência restou infrutífera (ID.68981232). Em 14/08/2024, o Juízo de origem determinou a intimação da autora para manifestar acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de Justiça, promovendo o andamento do feito, no prazo de 05 dias (ID. 68981233). Não houve manifestação da autora (ID. 68981234). Em 05 de setembro de 2025, sobreveio a sentença recorrida, com “EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, IV, do Código de Processo Civil”. (ID. 68981235). [...] Conforme já exposto, antes de ser prolatada a sentença recorrida, percebe-se que na sequência da diligência frustrada para o cumprimento do mandado de busca e apreensão o autor foi intimado para se manifestar e deixou transcorrer “in albis” o referido prazo. Assim, também não utilizou a faculdade legal de conversão em execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/69). [...] Nessa linha - na presente hipótese - não se verifica eventual cerceamento de defesa e, também, inexiste afronta aos princípios do devido processo legal, celeridade, contraditório e da ampla defesa, pois percebe-se que a triangularização processual, ao final, não se efetivou unicamente em razão da falta da autora em cumprir o comando judicial para o qual foi devidamente intimado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta violação ao Decreto-Lei 911/1969, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa dos dispositivos de lei infraconstitucional violados. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002